Tribunal: CARF
Processo: 10120.724468/2020-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015, 01/02/2016 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE PARCIAL. APURAÇÃO. EQUÍVOCO NA ALÍQUOTA APLICADA.
A aplicação de alíquota diversa daquela estabelecida na norma de regência implica invalidade do lançamento fiscal na parte em que constatado o erro de direito.
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no Auto de Infração não gera por si só a sua nulidade, quando devidamente expostos os fundamentos de fato e direito que embasam a autuação. Da mesma forma, também não há que se falar em nulidade do v. acórdão recorrido, quando as questões decididas pelo r. decisum foram devidamente motivadas, observando o princípio da livre convicção fundamentada.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
PAGAMENTO. SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS COM CRÉDITOS PERMITIDOS EM LEI.
Na sistemática não-cumulativa, o pagamento do tributo não será necessariamente realizado via recolhimento em dinheiro, devendo ser considerado também os casos em que há a quitação dos débitos, no período de apuração, com os créditos permitidos em lei, resultando ou não em saldo a recolher.
TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. ARTIGO 150, §4o, DO CTN.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, inexistindo fraude, dolo ou simulação, e ocorrendo o pagamento parcial do tributo, deve ser aplicado o prazo decadencial estabelecido no artigo 150, §4o, do CTN.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO. EQUÍVOCO NA ALÍQUOTA APLICADA.
Por se tratar de atividade administrativa plenamente vinculada, a aplicação de alíquota diversa daquela estabelecida na norma de regência implica na invalidade do lançamento fiscal.
COFINS. PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. STF. RE 574.706/MG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 15/03/2017.
O Supremo Tribunal Federal decidiu de forma definitiva que o ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS. Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do julgado em sede de Embargos de Declaração, os efeitos da r. decisão só se produzem após 15/03/2017 – data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a referida data, razão pela qual o referido entendimento não é aplicável no presente caso.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO. EQUÍVOCO NA ALÍQUOTA APLICADA.
Por se tratar de atividade administrativa plenamente vinculada, a aplicação de alíquota diversa daquela estabelecida na norma de regência implica na invalidade do lançamento fiscal.
COFINS. PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. STF. RE 574.706/MG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 15/03/2017.
O Supremo Tribunal Federal decidiu de forma definitiva que o ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS. Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do julgado em sede de Embargos de Declaração, os efeitos da r. decisão só se produzem após 15/03/2017 – data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a referida data, razão pela qual o referido entendimento não é aplicável no presente caso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.724468/2020-32
ACÓRDÃO
3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GASKET PETRÓLEO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015, 01/02/2016 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE PARCIAL. APURAÇÃO. EQUÍVOCO NA
ALÍQUOTA APLICADA.
A aplicação de alíquota diversa daquela estabelecida na norma de regência
implica invalidade do lançamento fiscal na parte em que constatado o erro
de direito.
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no
Auto de Infração não gera por si só a sua nulidade, quando devidamente
expostos os fundamentos de fato e direito que embasam a autuação. Da
mesma forma, também não há que se falar em nulidade do v. acórdão
recorrido, quando as questões decididas pelo r. decisum foram
devidamente motivadas, observando o princípio da livre convicção
fundamentada.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e
vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
2
PAGAMENTO. SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS
COM CRÉDITOS PERMITIDOS EM LEI.
Na sistemática não-cumulativa, o pagamento do tributo não será
necessariamente realizado via recolhimento em dinheiro, devendo ser
considerado também os casos em que há a quitação dos débitos, no
período de apuração, com os créditos permitidos em lei, resultando ou não
em saldo a recolher.
TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. ARTIGO 150, §4o, DO CTN.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, inexistindo fraude,
dolo ou simulação, e ocorrendo o pagamento parcial do tributo, deve ser
aplicado o prazo decadencial estabelecido no artigo 150, §4o, do CTN.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO. EQUÍVOCO NA ALÍQUOTA APLICADA.
Por se tratar de atividade administrativa plenamente vinculada, a aplicação
de alíquota diversa daquela estabelecida na norma de regência implica na
invalidade do lançamento fiscal.
COFINS.
PIS/PASEP.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO
DO
ICMS.
POSSIBILIDADE. STF. RE 574.706/MG. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
15/03/2017.
O Supremo Tribunal Federal decidiu de forma definitiva que o ICMS
destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo das
contribuições ao PIS e da COFINS. Ocorre que, em razão da modulação dos
efeitos do julgado em sede de Embargos de Declaração, os efeitos da r.
decisão só se produzem após 15/03/2017 – data em que julgado o RE no
574.706 e fixada a tese com repercussão geral -, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até a referida data, razão pela qual
o referido entendimento não é aplicável no presente caso.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/04/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO. EQUÍVOCO NA ALÍQUOTA APLICADA.
Por se tratar de atividade administrativa plenamente vinculada, a aplicação
de alíquota diversa daquela estabelecida na norma de regência implica na
invalidade do lançamento fiscal.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
3
COFINS.
PIS/PASEP.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO
DO
ICMS.
POSSIBILIDADE. STF. RE 574.706/MG. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
15/03/2017.
O Supremo Tribunal Federal decidiu de forma definitiva que o ICMS
destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo das
contribuições ao PIS e da COFINS. Ocorre que, em razão da modulação dos
efeitos do julgado em sede de Embargos de Declaração, os efeitos da r.
decisão só se produzem após 15/03/2017 – data em que julgado o RE no
574.706 e fixada a tese com repercussão geral -, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até a referida data, razão pela qual
o referido entendimento não é aplicável no presente caso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Recurso de Ofício
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
Recurso Voluntário
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher parcialmente
a preliminar de decadência, para o fim de reconhecer a decadência dos créditos tributários
relativos ao período de apuração de janeiro de 2015, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN. No
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os
Conselheiro Renan Gomes Rego e Conselheiro Ramon Silva Cunha que afastaram a decadência por
aplicar o art. 173 do CTN.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a]
integral), Luciana Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
4
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09:
Trata o processo de impugnação contra autos de infração lavrados em virtude de
terem sido constatadas insuficiências de recolhimentos relativos à contribuição
social para o financiamento da seguridade social - Cofins - e à contribuição para o
programa de integração social e o programa de formação do patrimônio do
servidor público - PIS/Pasep, ambas apuradas no regime não-cumulativo, nos
períodos de apuração de fevereiro a junho de 2015 e fevereiro a dezembro de
2016 (fls. 1.205 a 1.238).
No curso do procedimento fiscal, além do respectivo Termo de Início, foram
efetuados mais treze outros termos de fiscalização (fls 2 a 4, 159 e 160, 164 e 165,
173 a 175, 179 a 181, 532 a 534, 558 a 560, 587 a 590, 729 a 732, 846 e 847, 851
a 854, 1.025 e 1.026, 1.030 e 1.031, 1.035 a 1.037).
Nos
termos
de
fiscalização
lavrados
foram
solicitados
os seguintes
esclarecimentos ou documentos:
1 - no Termo de Início: a) contrato social; b) documentos que comprovem os
efetivos pagamentos aos fornecedores Gomes & Gomes Comercial Importadora e
Exportadora Ltda (CNPJ 13.307.626/0001-99) e Piazon Comercial Química Ltda
(CNPJ 21.441.374/0001-99); c) existência de participações societárias, bem como
se atuou como controladora de outras empresas; d) existência de processos de
consulta quanto à aplicação da legislação tributária ou de questionamentos
judiciais acerca de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB (fls. 2 a 4).
Em resposta ao referido termo, foram prestadas as informações solicitadas nos
itens "a", "c" e "d" acima. Quanto à documentação comprobatória requerida,
solicitou a empresa prorrogação de prazo para a sua apresentação, pedido que foi
deferido (fls. 27, 31 e 32, 159 e 160).
Requerido pela empresa nova dilação de prazo para a apresentação da
documentação solicitada no Termo de Início de Fiscalização, foi novamente
deferido (fls. 172 a 175).
2 - no Termo de Intimação Fiscal n° 2: a) documentação comprobatória referente
às operações de compra e importação de óleo diesel nos anos de 2015 e 2016,
inclusive comprovantes bancários dos efetivos pagamentos; b) documentação
comprobatória referente às operações de venda de óleo diesel nos anos de 2015 e
2016; c) indicação da forma de apuração da Cofins e da contribuição para o
PIS/Pasep, bem como planilha de cálculo com a apuração destas contribuições; d)
motivo pelo qual as contribuições foram apuradas utilizando-se alíquotas por
unidade de medida; e) organograma completo e atualizado do grupo empresarial,
bem como identificação do corpo diretivo; f) organograma da empresa Oktana
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
5
Petróleo Exportadora e Importadora Ltda, bem como identificação do corpo
diretivo e funções desempenhadas; g) documentação comprobatória que
autorizava a importação dos produtos "nafta", "raff" e "n-metilanilina"; h)
indicação da motivação e fundamentação legal referentes à venda de mercadorias
sujeitas à tributação monofásica; i) cópia do Livro de Apuração do Lucro Real dos
anos de 2015 e 2016 (fls. 179 a 181).
Nesse Termo de Intimação n° 2 foi ressaltada a não apresentação da
documentação comprobatória dos efetivos pagamentos aos fornecedores Gomes
& Gomes Comercial Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 13.307.626/0001-99) e
Piazon Comercial Química Ltda (CNPJ 21.441.374/0001 99), solicitada no Termo de
Início de Fiscalização.
Na resposta apresentada, foram prestadas as informações solicitadas nos itens
"a", "b", "c", "e", "f", "g" e "i" acima. Quanto à forma de apuração das
contribuições, itens "d" e "h", a empresa informou que era optante do Regime
Especial de Apuração e Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre Combustíveis e Bebidas - Recob (fls. 188 a 190, 207 a 531).
3 - no Termo de Constatação e Intimação Fiscal, lavrado em 01/03/2019, a
empresa foi reintimada a apresentar a documentação comprobatória dos efetivos
pagamentos aos fornecedores Gomes & Gomes Comercial Importadora e
Exportadora Ltda (CNPJ 13.307.626/0001-99) e Piazon Comercial Química Ltda
(CNPJ 21.441.374/0001-99), solicitada no Termo de Início de Fiscalização. (fls. 532
a 534).
Em resposta, a empresa afirmou que já apresentou toda a documentação
solicitada no Termo de Intimação Fiscal n° 2, não havendo outros documentos a
serem juntados (fls. 540).
4 - no Termo de Intimação Fiscal n° 3: a empresa foi novamente intimada a
apresentar a documentação comprobatória dos efetivos pagamentos aos
fornecedores Gomes & Gomes Comercial Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ
13.307.626/0001-99) e Piazon Comercial Química Ltda (CNPJ 21.441.374/0001-
99), solicitada no Termo de Início de Fiscalização (fls. 558 a 560).
Na resposta, a empresa informou que as operações acima identificadas não eram
"... do conhecimento dos atuais acionistas controladores do grupo econômico no
qual a empresa está inserida". Acrescentou que, devido à sucessão abrupta
ocorrida no grupo empresarial, devido ao falecimento do acionista controlador,
houve perda de informações e interrupção do modelo de gestão anterior (fls. 567
e 568).
5 - no Termo de Intimação Fiscal n° 4: a) documentação comprobatória da opção
pelo Recob; b) motivo pelo qual a apuração de créditos das contribuições no mês
de julho de 2016 fundamentou-se em documentos fiscais emitidos em dezembro
de 2013; c) explicação sobre as divergências constatadas nos créditos apurados
das contribuições decorrentes das operações de importação (fls. 587 a 590).
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
6
Em resposta ao termo de intimação supra, a empresa não apresentou a
documentação comprobatória da opção pelo Recob, fazendo referência apenas à
legislação que o regula. Quanto à apropriação extemporânea de créditos,
informou que agiu de acordo com a legislação, a qual permite que o crédito não
aproveitado em determinado mês pode sê-lo nos meses subsequentes. No que se
refere ao item "c" acima, a empresa apresentou documentação, sem contudo
esclarecer o motivo das divergências apontadas (fls. 597 e 598).
6 - no Termo de Intimação Fiscal n° 5, a empresa foi novamente intimada a
apresentar documentação comprobatória da opção pelo Recob e esclarecimentos
sobre as divergências constatadas nos créditos apurados das contribuições
decorrentes das operações de importação (fls. 729 a 732).
Na resposta, a empresa informa que não localizou o termo de adesão ao Recob e
a divergência apontada pela fiscalização não resultou em prejuízo ao Fisco, pois
não foi por ela aproveitada (fls. 739 a 741).
7 - no Termo de Intimação Fiscal n° 6: a) identificação dos administradores da
empresa e descrição das respectivas funções desempenhadas; b) identificação do
acionista controlador falecido; c) documentação comprobatória que autorizava a
importação de "nafta" (fls. 851 a 854).
Na resposta a essa intimação a empresa identificou os seus administradores, bem
como esclareceu que a autorização para importação de "nafta" estava inclusa na
autorização de importação de solventes (fls. 861 e 862).
8 - no Termo de Intimação Fiscal n° 01/2019; direcionado a empresa Cillos
Participações e Investimentos S/A: a) documentos societários e alterações
posteriores; b) organograma da empresa, bem como identificação do corpo
diretivo e descrição de suas atividades; c) composição societária da empresa, com
a identificação de seus acionistas e respectivas participações; d) investimentos em
participações societárias, com a identificação das sociedades investidas e
respectivas participações (fls. 1.035 a 1.037).
Em resposta, a empresa Cillos Participações e Investimentos S/A prestou as
informações que entendeu devidas (fls. 1.043 a 1.046).
Encerrado o procedimento fiscal, foram lavrados os autos de infração em
discussão.
No Relatório Fiscal, parte integrante do Auto de Infração, constam as seguintes
informações (fls. 1.221 a 1.228):
a) o objeto social da empresa Oktana Petróleo Importadora e Exportadora Ltda,
doravante denominada Oktana, está estabelecido na cláusula 3- do contrato
social, in verbis:
"A sociedade tem por objeto o comércio atacadista, exportação e importação de
produtos químicos e petroquímicos, cereais, madeira beneficiada e serrada,
bebidas, brinquedos, utensílios domésticos e artigos do vestuário em geral,
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
7
intermediação e agenciamento de mercadorias de exportação e importação e
assistência empresarial complementar no ramo, prestação de serviços de
despachante aduaneiro em geral, depósito, carga, descarga, arrumação e controle
de qualidade das mercadorias acima mencionadas, exploração da prestação de
serviços de transporte rodoviário de produtos perigosos, podendo ainda participar
em outras sociedades comerciais como quotista ou acionista."
b) a Cofins e a contribuição para o PIS/Pasep devidas pelos produtores e
importadores de derivados de petróleo combustíveis está prevista no art. 4° da Lei
n° 9.718/98, combinada com o § 1° do art. 2° da Lei n° 10.833/ 2003 e § 1° do art.
2° da Lei n° 10.637/2002;
c) referido tratamento tributário foi estendido à nafta petroquímica destinada à
produção ou formulação de gasolina ou diesel pela Lei n° 10.336/2001;
d) posteriormente, a Lei n° 10.865/2004 permitiu aos importadores e fabricantes
de combustíveis optar por regime especial de apuração e pagamento da Cofins e
da contribuição para o PIS/Pasep, denominado Recob;
e) não consta nos sistemas informatizados da RFB que qualquer estabelecimento
da empresa Oktana tenha feito a opção pelo Recob;
f) a empresa, devidamente intimada, não comprovou que tenha efetuado a opção
pelo Recob;
g) a falta de adesão formal da empresa ao Recob implica que ela está submetida
ao determinado pelo art. 4° da Lei n° 9.718/98 na tributação de suas atividades
referentes aos derivados de petróleo combustíveis, ou seja, está sujeita às
alíquotas ad valorem previstas nessa norma;
h) nos períodos em análise, a empresa apurou a Cofins e a contribuição para o
PIS/Pasep utilizando o regime de apuração monofásico e alíquotas por unidade de
medida; e,
i) às alíquotas ad valorem não se aplicam as reduções previstas no Decreto n°
5.059/2004 e alterações.
Na impugnação apresentada pela empresa esta alega que (fls. 1.270 a 1.287):
a) os autos de infração padecem de nulidade por haver duplicidade de exigência
com os valores cobrados no processo administrativo fiscal - PAF - n°
10120.723425/2020-30, visto que utiliza neste processo fiscal os valores de
créditos ajustados apurados naquele, o que ocasiona dupla exigência sobre o
mesmo fato;
b) os autos de infração padecem de nulidade por haver erro na apuração do
crédito tributário, visto que a aplicação das mesmas alíquotas a todos os produtos
negociados pela empresa não está em conformidade com a legislação;
c) referido erro afeta o aspecto quantitativo da regra-matriz de incidência da
Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep, implicando a nulidade do lançamento
fiscal;
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
8
d) estão erradas as alíquotas aplicadas e a fundamentação legal utilizada;
e) estão decaídos os valores apurados referentes ao período de apuração de
fevereiro de 2015, visto que a ciência do lançamento ocorreu em 28 de fevereiro
de 2020, aplicando-se ao lançamento o prazo decadencial previsto no art. 150, §
4° do CTN, em virtude da existência de pagamento e ausência de alegação de
fraude, dolo ou simulação;
f) deve ser excluído das bases de cálculo da Cofins e da contribuição para o
PIS/Pasep o valor relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação - ICMS - incidente sobre o faturamento da empresa;
g) a multa deve ser reduzida ao patamar de 20% do tributo devido, pois também
às penalidades aplica-se a vedação da utilização de tributo com efeito de confisco;
e,
h) a multa aplicada atenta contra os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Ao final, requer que:
a) em preliminar:
a.i) seja declarada a nulidade do auto de infração ou pela ocorrência de bis in
idem ou por erro na apuração do crédito tributário;
b) no mérito:
b.i) seja reconhecida a improcedência do auto de infração, devido a sua falta de
liquidez;
b.ii) seja reduzido o montante dos valores lançados, na hipótese de manutenção
dos autos de infração, mediante a exclusão do ICMS das bases de cálculo das
contribuições; e,
b.iii) seja reduzido o percentual da multa aplicada.
Eis o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, por meio do Acórdão no
109-003.024, de 27 de novembro de 2020, decidiu, por unanimidade de votos, julgar a
impugnação parcialmente procedente, de forma a excluir do lançamento fiscal os valores
apurados com alíquota diversa daquela estabelecida na legislação, de acordo com o voto exarado,
mantendo-se os demais valores lançados, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/06/2015, 01/02/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
9
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/06/2015, 01/02/2016 a 31/12/2016
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO.
Na ausência de comprovação de pagamento, o prazo decadencial para o
lançamento tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele de
ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/06/2015, 01/02/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO. EQUÍVOCO NA ALÍQUOTA APLICADA.
Por se tratar de atividade administrativa plenamente vinculada, a aplicação de
alíquota diversa daquela estabelecida na norma de regência implica na invalidade
do lançamento fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/06/2015, 01/02/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO. EQUÍVOCO NA ALÍQUOTA APLICADA.
Por se tratar de atividade administrativa plenamente vinculada, a aplicação de
alíquota diversa daquela estabelecida na norma de regência implica na invalidade
do lançamento fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Com base no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e Portaria MF no 63, de 9 de janeiro
de 2017 – vigente à época -, a autoridade julgadora de 1a instância recorreu de ofício, por se tratar
de decisão que exonerou o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
A recorrente Gasket Petróleo Importadora e Exportadora Ltda., atual denominação
de Oktana Petróleo Importadora e Exportadora Ltda., interpôs Recurso Voluntário, alegando, em
breve síntese, preliminarmente, nulidade do auto de infração, por duplicidade de lançamento e
erro de alíquota, nulidade do v. acórdão recorrido, por deixar de enfrentar argumentos
apresentados na impugnação e manter as nulidades invocadas quanto à autuação, e decadência
parcial do lançamento. No mérito, pleiteia a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições ao PIS e da COFINS e a redução da multa de ofício ao patamar de 20%, pois o
percentual aplicado atenta contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
10
A C. 2a Turma Ordinária, da 1a Câmara, da 3a Seção, deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3102-000.374, de 20 de agosto de 2024, decidiu converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
Assim, considerando (i) a inegável conexão entre o PAF no10120.723425/2020-30
e o presente; (ii) as questões levantadas no PAF no 10120.723425/2020-30 a
respeito da incompatibilidade entre os saldos credores apurados pela recorrente
em sua escrita contábil e aqueles utilizados pela autoridade fiscal, (iii) que a
existência de saldo credor não utilizado no período autuado impacta diretamente
o valor do crédito tributário lançado tanto no PAF no 10120.723425/2020-30,
quanto no presente, (iv) que existe a possibilidade de ter sido realizada cobrança
em duplicidade em decorrência da glosa de crédito em um auto de infração, com a
cobrança das diferenças devidas, e a posterior cobrança de tributo em outro auto
de infração, com a utilização do saldo credor reajustado; julgo ser prudente, nos
termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo em
diligência para que a unidade de origem (DRF):
1) justifique fundamentadamente a razão pela qual desconsiderou os valores
apurados pela recorrente na sua escrita contábil, demonstrando como chegou aos
valores considerados nos autos de infração e anexos relativos ao PAF no
10120.723425/2020-30 e ao presente;
2) esclareça se a cobrança das diferenças devidas nos Autos de Infração objeto do
PAF no 10120.723425/2020-30 foi levada em consideração no cálculo dos tributos
lançados nos presentes autos, de modo a não implicar cobrança de tributo em
duplicidade, especialmente, tendo em vista a utilização do saldo credor
reajustado;
3) elabore relatório conclusivo acerca dos tributos lançados nos Autos de Infração
objeto dos presentes autos, demonstrando a inexistência de cobrança em
duplicidade ou promovendo as reduções que entender devidas;
4) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.
Em atendimento à resolução, a autoridade diligente editou o Termo de Diligência
Fiscal, no qual reconheceu a existência de saldo credor a maior do que aquele considerado pela
fiscalização em relação ao PAF no 10120.723425/2020-30, entretanto, negou qualquer cobrança
em duplicidade no presente processo, informando ter sido realizada apenas a cobrança da
diferença entre os valores apurados pelo sujeito passivo nas suas escriturações fiscais e os valores
calculados a partir da aplicação das alíquotas previstas no art. 4o da Lei 9.718/1998.
Por sua vez, a recorrente apresentou petição na qual alega, em breve síntese, o
seguinte:
Requer que venha aos autos o relatório do item “iii”, inclusive expurgando da base
o ICMS da base de cálculo. Após, seja decretada a nulidade do lançamento pelos
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
11
equívocos na eleição da obrigação tributária ou, ao menos, haja a redução de
valores ante os créditos apresentados, o erro na alíquota, a extrusão [sic] do ICMS
da base de cálculo do Pis e da Cofins, e a decadência.
Por fim, requer que as intimações dos atos praticados no presente feito sejam
realizadas, obrigatoriamente, na pessoa do advogado WALTER SILVA SOUZA,
inscrito na OAB/SP no 424.169, sob pena de nulidade.
Ato contínuo, os autos foram devolvidos a este e. CARF, para prosseguimento do
feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Em sua impugnação, a recorrente pleiteou o reconhecimento da nulidade do auto
de infração, por duplicidade de lançamento.
Ao apreciar a referida alegação, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
A empresa alega que a duplicidade de lançamento decorre do aproveitamento,
nos autos de infração tratados neste processo, dos novos valores de crédito das
contribuições apurados na auditoria fiscal que resultou nos lançamentos fiscais de
que trata o PAF n° 10120.723425/2020-30.
Ou seja, ao considerar os novos valores de créditos para efetuar os lançamentos
nestes autos analisados e também ter realizado o lançamento fiscal relativo às
glosas de créditos apropriados indevidamente, estar-se-ia cobrando valores duas
vezes sobre a mesma grandeza.
Para se analisar essa argumentação da empresa faz-se inicialmente necessário
esclarecer, de fato, o que apurou o Auditor-Fiscal no curso do procedimento que
resultou nos lançamentos de que tratam este processo administrativo e o PAF n°
10120.723425/2020-30.
A partir das planilhas e documentos existentes em ambos os processos
administrativos e das informações prestadas pela impugnante nas respectivas
EFD-Contribuições elaborou-se a planilha a seguir:
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
12

Os valores que constam na planilha foram assim obtidos:
a) o Novo Valor Apurado (Linha 1) foi determinado pelo Auditor-Fiscal a partir do
cálculo efetuado de acordo com o disposto no art. 4° da Lei n° 9.718/98. Foi obtido
no Anexo II do Relatório Fiscal, arquivo não-paginável de fls. 1.237;
b) o Valor Total dos Créditos Apurados no Período (Linha 2) foi obtido nas EFD-
Contribuições entregues pela empresa, a partir das informações prestadas
referentes aos créditos apurados em cada período (por exemplo, para a Cofins de
fevereiro de 2015 o valor de R$ 6.213.123,96 é resultado da soma de R$
3.121.781,42 + R$ 3.091.342,54, créditos apurados vinculados à receita tributada
no mercado interno referentes, respectivamente, à alíquota básica e a
importação) (fls. 1.323 a 1.330);
c) o Valor da Glosa Efetuada (Linha 3) foi obtido no Anexo III, coluna F, do
Relatório Fiscal elaborado no PAF n° 10120.723425/2020-30, juntado a estes
autos pela própria empresa como anexo a sua impugnação (fls. 1.306 a 1.308);
d) o Valor Lançado no PAF n° 10120.723425/2020-30 (Linha 6) foi obtido nos
próprios autos de infração que constam em tal processo, em suas folhas 1.215 a
1.236;
e) o Valor Lançado no PAF n° 10120.724468/2020-32 (Linha 8), este processo,
constam nas folhas 1.205 a 1.220 deste; e,
f) as demais linhas se referem a operações aritméticas entre os valores acima
relacionados e estão evidenciadas na própria planilha.
Como está demonstrado na planilha acima, não houve duplicidade de lançamento,
pois a soma dos valores lançados neste processo administrativo com aqueles
lançados no PAF n° 10120.723425/2020-30 é exatamente igual ao valor que
deveria ter sido lançado referente a cada período de apuração.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
13
Portanto, não procede a alegação de duplicidade formulada pela empresa.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera o pedido de reconhecimento da
nulidade do auto de infração, por duplicidade de lançamento, contestando a conclusão adotada
pelo v. acórdão recorrido, nos seguintes termos:
O acórdão recorrido não analisou o fato de que a autoridade lançadora considera,
na apuração do valor devido de PIS e COFINS, o reajuste de saldo de crédito que já
está nos autos de infração do PAF n° 10120-723.425/2020-30, lavrados para glosa
de créditos com consequente exigência dos valores.
Conforme Anexo III dos autos de infração de fls. 1273/1274 do PAF 10120-
723.425/2020-30, após glosar os créditos que entendeu indevidos, a autoridade
lançadora apurou o novo saldo de créditos da empresa, ora recorrente, consoante
a tabela a seguir transcrita:

Não obstante, neste PAF, conforme de fl. 1238, a autoridade lançadora utilizou o
saldo de créditos ajustado oriundo do PAF n° 10120-723.425/2020-30, exigindo
iguais contribuições de fevereiro a abril/2015:

Esse ponto, data venia, o acórdão recorrido não logrou êxito a afastar, de modo
que no PAF n° 10120-723.425/2020-30 foram glosados os créditos utilizados para
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
14
a quitação das contribuições sociais, gerando a exigência do valor respectivo, ao
passo que neste PAF n° 10120-724.468/2020-32, ao utilizar o saldo credor
ajustado daquele anterior PAF, consuma a exigência dos tributos oriundos do
mesmo fato gerador.
O que ocorreu, repetindo o exemplo com números simplificados consoante
descrição na impugnação, o contribuinte apura R$ 100,00 de débito e R$ 30,00 de
créditos; assim, deve recolher a diferença de R$ 70,00. Se é identificada alguma
incorreção nos créditos pela autoridade fiscal, reduzindo-os para R$ 10,00, lavra-
se auto de infração fiscal para exigir a parte glosada de R$ 20,00. Se, em outro
auto de infração fiscal, de insuficiência de pagamento motivado nas receitas, a
autoridade fiscal, considerando os créditos já ajustados (R$ 10,00, no exemplo),
vem a apurar insuficiência de tributação das receitas dessa base, é evidente a
duplicidade na cobrança, conforme quadro a seguir:

No exemplo descrito, ajustando-se os créditos e os débitos, o valor total devido
pela contribuinte aumenta de R$ 70,00 para R$ 140,00, devendo ser exigida
apenas a diferença do segundo auto de infração fiscal (R$ 70,00). Ao ser lançado
num auto de infração a diferença da glosa dos créditos (R$ 20,00), e no outro auto
de infração a diferença dos débitos partindo-se da realidade já alterada pela
autoridade fiscal (R$ 70,00), consuma-se a duplicidade da exigência.
Assim, considerando (i) a inegável conexão entre o PAF no10120.723425/2020-30 e
o presente; (ii) as questões levantadas no PAF no 10120.723425/2020-30 a respeito da
incompatibilidade entre os saldos credores apurados pela recorrente em sua escrita contábil e
aqueles utilizados pela autoridade fiscal, (iii) que a existência de saldo credor não utilizado no
período autuado impacta diretamente o valor do crédito tributário lançado tanto no PAF no
10120.723425/2020-30, quanto no presente, (iv) que existe a possibilidade de ter sido realizada
cobrança em duplicidade em decorrência da glosa de crédito em um auto de infração, com a
cobrança das diferenças devidas, e a posterior cobrança de tributo em outro auto de infração, com
a utilização do saldo credor reajustado; a C. 2a Turma Ordinária, da 1a Câmara, deste e. CARF,
decidiu baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF) (i)
justificasse fundamentadamente a razão pela qual desconsiderou os valores apurados pela
recorrente na sua escrita contábil, demonstrando como chegou aos valores considerados nos
autos de infração e anexos relativos ao PAF no 10120.723425/2020-30 e ao presente; e (ii)
esclarecesse se a cobrança das diferenças devidas nos Autos de Infração objeto do PAF no
10120.723425/2020-30 foi levada em consideração no cálculo dos tributos lançados nos presentes
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
15
autos, de modo a não implicar cobrança de tributo em duplicidade, especialmente, tendo em vista
a utilização do saldo credor reajustado.
Em atendimento à resolução, assim se manifestou a autoridade diligente no Termo
de Diligência Fiscal:
Das Solicitações da Diligência Fiscal
10. Após o breve relato sobre a origem do lançamento do crédito tributário em
discussão, bem como dos esclarecimentos sobre a necessidade de formalizar dois
processos administrativos para o mesmo tributo e período, passamos a discorrer
sobre as questões que motivaram a conversão do julgamento em diligência, em
razão de elementos trazidos pelo sujeito passivo.
11. O primeiro esclarecimento a ser feito refere-se à não observação de uma
parte dos créditos disponíveis na Escrituração Fiscal Digital – Contribuições (EFD-
Contribuições) do sujeito passivo no cálculo das contribuições lançadas nos Autos
de Infração.
12. De fato, uma parte do saldo de créditos disponíveis das contribuições para
utilizar em períodos futuros, referente ao mês de março/2015, não foi
considerada. E a razão é que no procedimento de auditoria fiscal foram utilizados
os saldos de créditos disponíveis informados, pelo próprio contribuinte, nos
Registros 1100 e 1500 do Bloco 1 da EFDContribuições em vez dos saldos de
créditos disponíveis informados, também pelo contribuinte, nos registros do
Bloco M (Registro M100 – Pis e Registro M500 – Cofins), conforme recibos de
entrega das Escriturações Fiscais apresentados pelo sujeito passivo no Recurso
Voluntário.
13. Todavia, quando se considera integralmente os valores registrados no Bloco M
para reduzir o valor apurado das contribuições, verifica-se, somente, uma redução
do valor devido das contribuições apuradas nos Autos de Infração formalizado no
processo administrativo fiscal 10120.723425/2020-30. As reduções dos valores
lançados para o Pis e Cofins, nestes Autos de Infração foram de R$379.161,21 e
R$1.750.262,80 respectivamente. Portanto, percebe-se que não houve qualquer
reflexo nos Autos de Infração formalizados neste processo administrativo fiscal.
14. Quanto ao segundo item solicitado na Resolução do CARF, acerca dos valores
dos créditos disponíveis das contribuições para compensar e não observados no
curso da auditoria fiscal, reafirmamos que tais valores foram integralmente
deduzidos das contribuições apuradas nos Autos de Infração em procedimento de
diligência fiscal realizada no processo administrativo supracitado.
15. Por consequência, os saldos de créditos disponíveis a compensar em períodos
futuros apurados pelo sujeito passivo em suas Escriturações Fiscais foram
ajustados (somente estes saldos) quando dos lançamentos de ofício formalizados
no PAF 10120.723425/2020-30, para se evitar a dedução em duplicidade destes
valores nos Autos de Infração formalizados neste processo.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
16
16. E considerando que os Autos de Infração formalizados neste processo
trataram apenas de infrações relacionadas a aplicação de alíquotas incorretas
pelo sujeito na apuração de suas contribuições, a metodologia utilizada pela
auditoria fiscal para calcular o valor ser lançado das contribuições (vide Anexo II
dos Autos de Infração) foi a de apurar a divergência entre os valores apurados
pelo sujeito passivo nas suas escriturações fiscais e os valores calculados a partir
da aplicação das alíquotas previstas no art. 4o da Lei 9.718/1998.
17. Percebe-se, nesta metodologia, que não houve qualquer ajuste quanto aos
créditos contabilizados pelo sujeito passivo, mesmo aqueles créditos indevidos,
visto que foram tratados em outro processo. O que houve, importante repisar, foi
somente um ajuste nos saldos dos créditos disponíveis a compensar, visto que os
saldos disponíveis apurados pelo sujeito passivo nos meses de fevereiro, março e
abril de 2015 foram integralmente aproveitados quando dos lançamentos de
ofício tratados no PAF 10120.723425/2020-30, pois ainda não haviam sido
aproveitados pelo próprio contribuinte até esta data.
18. Conclui-se, portanto, que apenas os Autos de Infração formalizados no PAF
supramencionado devem ter o crédito tributário lançado reduzido, conforme
Diligência Fiscal realizada naquele processo. Estas alterações não causaram
nenhum reflexo nos Autos de Infração formalizados no presente processo e,
tampouco, os elementos trazidos pelo sujeito passivo indicam eventual
duplicidade de lançamento.
Intimada a se manifestar, a recorrente sustenta que o auto de infração deve ser
cancelado, por dois motivos: (i) “por ter sido verificado o erro na alíquota objeto do julgamento da
DRJ, erro de direito que fulmina o auto de infração”, e (ii) pela existência de identificação incorreta
do montante do tributo devido, em que teria ocorrido um erro no lançamento e na premissa
utilizada, como confirmado pela diligência fiscal em relação ao PAF no 10120-723.425/2020-30.
Somado a isto, a recorrente alega que a diligência deixou de elaborar o relatório do
item “iii” da resolução, destacando que “o procedimento correto demandaria a reapuração
conjunta da escrituração contábil do contribuinte, promovendo uma nova compensação entre o
saldo credor (já ajustado pelas glosas) e o saldo devedor (reapurado após a aplicação das
alíquotas cabíveis). Somente após essa compensação global, o montante remanescente devido
deveria ser lançado”.
Com a devida vênia, entendo que restou devidamente demonstrado pela
autoridade diligente a inexistência de qualquer cobrança em duplicidade, de modo que se torna
desnecessária a elaboração do relatório conclusivo solicitado, bem como, resta afastada a
preliminar de nulidade do lançamento, diante da demonstração de que o procedimento adotado
pela fiscalização não implicou cobrança em duplicidade. Neste sentido, por bem demonstrar a
inexistência de equívoco na constituição do crédito tributário, transcrevo a nota de roda pé 1 do
Termo de Diligência Fiscal:
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
17
No presente lançamento nenhum ajuste foi realizado quanto aos créditos
contabilizados pelo sujeito passivo, mesmo quanto aos créditos
indevidos/fictícios, pois foram tratados no outro processo. O único ajuste foi nos
saldos disponíveis a compensar das contribuições para se evitar o aproveitamento
em duplicidade destes saldos. Todavia, no presente caso, o ajuste destes saldos
teve efeito prático apenas nos meses de fevereiro, março e abril de 2015, pois
que os saldos disponíveis apurados nas escriturações fiscais do sujeito passivo
foram quase integralmente aproveitados nos referidos meses pelo próprio
contribuinte, não sendo levados adiante para compensar com contribuições de
outros períodos. Assim, torna-se impertinente as alegações quanto à duplicidade
de exigência e, mais ainda, os quadros exemplificativos de fl. 1433, pois não se
adéquam ao caso prático.
No que se refere à alegação de nulidade do auto de infração por erro de alíquota,
verifica-se que, em sede de impugnação, a recorrente apontou equívoco na aplicação linear das
alíquotas das contribuições a todos os produtos negociados pela empresa, pleiteando a nulidade
dos autos de infração.
Ao apreciar a referida alegação, o v. acórdão recorrido decidiu julgar a impugnação
parcialmente procedente, de forma a excluir do lançamento fiscal os valores apurados com
alíquota diversa daquela estabelecida na legislação, nos seguintes termos:
O lançamento fiscal teve como fundamento legal o disposto no art. 4° da Lei n°
9.718/98, transcrito a seguir:
Art. 4° As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS devidas pelos produtores e importadores de derivados de petróleo
serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: (Redação
dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
I- 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) e 23,44% (vinte inteiros e
quarenta e quatro centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação;
(Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
II- 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e 19,42% (dezenove
inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de óleo diesel e suas correntes; (Redação dada pela Lei n°
10.865, de 2004)
III- 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros e
quatro décimos por cento) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de
gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural; (Redação
dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
IV- sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a receita
bruta decorrente das demais atividades. (Redação dada pela Lei n° 9.990, de 2000)
Parágrafo único. Revogado. (Redação dada pela Lei n° 9.990, de 2000)
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
18
Estabelece referido dispositivo que a cada um dos itens listados em seus incisos
aplica-se uma alíquota determinada sobre a receita bruta decorrente das
respectivas vendas.
Dessa forma, a apuração do montante devido das contribuições é o resultado da
aplicação da respectiva alíquota de cada produto sobre a sua base de cálculo. Essa
operação nada mais é do que a exteriorização do aspecto quantitativo da hipótese
de incidência. É a determinação da matéria tributável, de que fala o art. 142 do
CTN, elemento essencial de validade do lançamento.
Portanto, se ocorre um erro na alíquota aplicável, torna-se inválido o lançamento
fiscal.
Na situação ora analisada, foi aplicada a todos os produtos comercializados pela
empresa a alíquota de 4,21% para a contribuição para o PIS e 19,42% para a
Cofins (ver Anexo II do Relatório Fiscal - arquivo não-paginável - fls. 1.237).
Ocorre que tais alíquotas aplicam-se somente sobre a receita bruta decorrente das
vendas de óleo diesel e suas correntes e à nafta petroquímica destinada à
produção ou formulação de óleo diesel (art. 14 da Lei n° 10.336, de 19 de
dezembro de 2001).
Dessa forma, ao utilizar-se a alíquota estabelecida para a venda de óleo diesel e
suas correntes e à nafta petroquímica para os demais produtos comercializados
pela empresa, incorreu em equívoco a autoridade fiscal sobre elemento essencial
do lançamento, o que o invalida nessa parte.
Assim, recalcularam-se os novos valores devidos do lançamento fiscal excluindo-se
os demais produtos que não sejam óleo diesel e suas correntes e a nafta
petroquímica (ver arquivos não-pagináveis - fls. 1.331 e 1.332).
Os novos valores apurados são os seguintes:
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
19

Concluindo, procede parcialmente o alegado pela impugnante em relação a esse
tópico.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade
integral dos autos de infração combatidos, por entender que o erro de direito evidenciado
inquinaria de nulidade toda a autuação. Ainda, sustenta que, se a alíquota constante dos autos de
infração é ilegal, não é dado ao órgão revisor substituir essa alíquota em fase posterior ao término
do lançamento tributário, configurando alteração de critério jurídico.
Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.
Conforme supre relatado, ao verificar que a autoridade lançadora aplicou a alíquota
estabelecida para a venda de óleo diesel e suas correntes e à nafta petroquímica também para os
demais produtos comercializados pela empresa, o v. acórdão recorrido julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada pela recorrente, de forma a excluir do lançamento fiscal os
valores apurados com alíquota diversa daquela estabelecida na legislação.
Ou seja, não houve substituição de alíquota ou alteração de critério jurídico para os
demais produtos comercializados pela empresa, mas o integral cancelamento da auto de infração
na parte em que aplicou alíquota equivocada às receitas objeto de autuação, justamente, por se
tratar de erro na alíquota aplicável, o que torna inválido o lançamento fiscal.
Ademais, não há que se falar em erro de direito ou nulidade integral do auto de
infração, uma vez que, em relação às receitas decorrentes da venda de óleo diesel e suas
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
20
correntes e à nafta petroquímica, foi aplicada a alíquota correta, nos termos do artigo 4°, inciso II,
da Lei n° 9.718/98, de modo que deve ser mantido o restante do lançamento.
Frise-se que, quanto às receitas decorrentes da venda de óleo diesel e suas
correntes e à nafta petroquímica, a recorrente sequer questiona a adequação da alíquota
aplicada.
Por fim, não subsistem as alegações de nulidade do acórdão proferido pela D. DRJ,
por deixar de enfrentar argumentos apresentados na impugnação e manter as nulidades
invocadas quanto à autuação, uma vez que restou devidamente fundamentado o entendimento
exarado pelas autoridades julgadoras para afastar as preliminares de nulidade suscitadas,
especialmente, a inocorrência das circunstâncias previstas pelo artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Assim, sem adentrar no mérito do posicionamento adotado, verifica-se que as
questões decididas pelo r. decisum foram devidamente motivadas, observando o princípio da livre
convicção fundamentada, que estabelece que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
Registre-se, por oportuno, que as questões relativas à duplicidade de exigência e
erro na apuração das contribuições lançadas foram devidamente apreciadas em tópico específico
do v. acórdão recorrido, inexistindo qualquer cerceamento de defesa.
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do auto de
infração e do v. acórdão recorrido.
2
DA DECADÊNCIA PARCIAL
Em sua impugnação, a recorrente alegou que os valores apurados referentes ao
período de fevereiro de 2015 estavam decaídos, visto que a ciência do lançamento ocorreu em 28
de fevereiro de 2020, aplicando-se ao lançamento o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4°
do CTN, em virtude da existência de pagamento e ausência de alegação de fraude, dolo ou
simulação.
Ao apreciar a referida alegação, o v. acórdão recorrido ponderou que “[p]ara o
período de apuração em análise, não foram localizados pagamentos das contribuições nem fez a
impugnante essa comprovação”, de modo que “[...] aplica-se à situação tratada nos autos o prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional”. Assim, considerando que,
para o período de apuração de fevereiro de 2015, a contagem do prazo decadencial se iniciaria em
1o de janeiro de 2016 e se encerraria em 31 de dezembro de 2020, não teria ocorrido a
decadência aventada.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta ser inaplicável o artigo 173, inciso
I, do CTN ao presente caso, uma vez que não há qualquer alegação de fraude, dolo ou simulação,
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
21
assim como, houve pagamento parcial das contribuições ao PIS e da COFINS, destacando a
sistemática não-cumulativa de apuração mensal, em que não necessariamente o tributo é quitado
via recolhimento em dinheiro.
Assim, considerando o prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador,
nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, e que a recorrente foi cientificada dos autos de infração
em 28/02/2020, estariam decaídos os créditos tributários lançados relativos ao período anterior a
28/02/2015.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Na sistemática não-cumulativa de apuração das contribuições ao PIS e da COFINS, a
legislação prevê expressamente que, do valor apurado a título de base de cálculo das
contribuições (saldo devedor), a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados nos termos
da lei (saldo credor).
Trata-se do regime de compensação entre créditos e débitos, em que o contribuinte
apura, mensalmente, o valor total da contribuição devida, deduz os créditos disponíveis no
período e eventuais retenções e outras deduções permitidas, e recolhe apenas eventual tributo
remanescente.
Em breve síntese, caso o montante a ser deduzido (saldo credor) seja superior ao
saldo devedor, quita-se integralmente o valor total da contribuição apurada com as deduções
permitidas no período, podendo o contribuinte utilizar o crédito excedente nos períodos
subsequentes. Por sua vez, sendo o saldo devedor superior às deduções apuradas, o montante
remanescente deve ser recolhido pelo contribuinte.
Assim, na sistemática não-cumulativa, o pagamento do tributo não será
necessariamente realizado via recolhimento em dinheiro, devendo ser considerado também os
casos em que há a quitação dos débitos, no período de apuração, com os créditos permitidos em
lei, resultando ou não em saldo a recolher.
Apesar de tratar do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), por bem denotar
aquilo que deve ser considerado como pagamento na sistemática não-cumulativa, merece
transcrição o artigo 183, Parágrafo único, do RIPI/2010, que assim dispõe:
Art. 183. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por
homologação, aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a
compensação deles, nos termos do art. 268 e efetuados antes de qualquer
procedimento de ofício da autoridade administrativa (Lei no 5.172, de 1966, art.
150, caput e § 1o , Lei no 9.430, de 1996, arts. 73 e 74 , Lei no 10.637, de 2002, art.
49 , Lei no 10.833, de 2003, art. 17 , e Lei no 11.051, de 2004, art. 4o).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos
admitidos dos débitos, no período de apuração do imposto;
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
22
II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não
créditos a deduzir; ou
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher. (Grifamos)
Frise-se, por oportuno, que o presente lançamento trata de exigência das
diferenças decorrentes da aplicação das alíquotas ad valorem previstas pelo artigo 4o da Lei no
9.718/98 e aquelas adotadas, pela recorrente, por unidade de medida. Ou seja, é inquestionável o
pagamento parcial do tributo, uma vez que a autuação se refere apenas às diferenças apuradas.
Diante disto, verifica-se que o presente caso não se subsume à hipótese de
aplicação do artigo 173, inciso I, do CTN, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no Tema Repetitivo 163, abaixo transcrita:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Pelo exposto, voto por acolher a preliminar de decadência, para o fim de
reconhecer a decadência dos créditos tributários lançados relativos às receitas relativas ao
período de apuração de janeiro de 2015, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN.
Frise-se que as receitas apuradas no período de feveiro de 2015, estão sujeitas ao
recolhimento das contribuições ao PIS e da COFINS com o encerramento do mês de feveiro, razão
pela qual não estão alcançadas pela decadência.
3
DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E DA COFINS
A controvérsia resume-se à exclusão (ou não) do valor do ICMS da base de cálculo
das contribuições ao PIS/PASEP e da COFINS, em observância à tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal - STF e à modulação dos efeitos estabelecida em sede de Embargos de Declaração.
O tema foi decidido pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706,
em sede de Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.
O acórdão do referido julgamento restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
23
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do
princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no
art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu
da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-
2017 PUBLIC 02-10-2017)
Em face do r. acórdão, a Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de
Declaração, os quais foram julgados em 13/05/2021, sendo o acórdão proferido com a seguinte
ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS
VINCULANTES
E
ERGA
OMNES.
IMPACTOS
FINANCEIROS
E
ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO
JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A
TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS
AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A
DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-
2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021)
Por pertinente, reproduzo também a parte dispositiva da r. decisão:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
24
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber
e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da
base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que
se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do
Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência -
Resolução 672/2020/STF).
Desta forma, restou assentado de maneira definitiva pela Suprema Corte o
entendimento de que o ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo das
contribuições ao PIS e da COFINS, porém, em razão da modulação dos efeitos do julgado em sede
de Embargos de Declaração, os efeitos da r. decisão só se produzem após 15/03/2017 – data em
que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral -, ressalvadas as ações judiciais
e administrativas protocoladas até a referida data.
Neste sentido, cito o seguinte precedente deste e. CARF:
COFINS. PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE.
TERMOS. STF. RE 574.706/MG. O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de
cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE
574.706/MG, julgado em 15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa
decisão no julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em
13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos
administrativos protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos.
(Processo no 10980.921426/2012-16; Acórdão no 9303-013.466; Relator
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira; sessão de 16/11/2022)
Ressalte-se que, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do CARF (Portaria
MF no 1.634/2023), “[a]s decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Diante do exposto, considerando que os autos de infração objeto do presente
processo foram lavrados em 28/02/2020 e tratam de contribuições ao PIS e da COFINS relativas ao
período de apuração de 01/02/2015 a 30/06/2015 e 01/02/2016 a 31/12/2016, em observância ao
decidido pelo STF, voto em negar provimento ao recurso voluntário neste tópico.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
25
4
DA REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia a redução da multa de ofício ao
patamar de 20%, sob o argumento de que o percentual aplicado atenta contra os princípios do
não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Inicialmente destaco que, nos termos do artigo 26-A, do Decreto no 70.235/72, não
cabe a este Colegiado, “afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, não é cabível invocar a proporcionalidade, a razoabilidade, o não
confisco, ou qualquer outro princípio, para afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na
medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade
desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Estando previsto na lei, no caso, no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, a hipótese
de aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, não pode este
colegiado admitir a não aplicação ou a redução da penalidade prevista, uma vez que se estaria
afastando a aplicação da lei, com base nos princípios supramencionados.
Diante disto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
5
INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO
No que se refere ao pedido formulado na petição de fls. 1450/1457, para que as
intimações dos atos praticados no presente feito sejam realizadas, obrigatoriamente, na pessoa do
advogado da recorrente, sob pena de nulidade, cumpre destacar apenas que este e. CARF já
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.503 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
26
sumulou o entendimento de que “[n]o processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo” (Súmula CARF no 110), razão pela qual
rejeita-se o referido pedido.
Recurso de ofício
O Recurso de ofício deve ser conhecido, tendo em vista que a exoneração
ultrapassa o limite estabelecido na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, atualmente
vigente.
Por sua vez, considerando o acerto do v. acórdão recorrido em cancelar a autuação
na parte em que aplicou a alíquota estabelecida para a venda de óleo diesel e suas correntes e à
nafta petroquímica para os demais produtos comercializados pela empresa, incorrendo em
equívoco sobre elemento essencial do lançamento, voto por negar provimento ao Recurso de
Ofício, para manter o r. decisum neste ponto.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários, rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e do v. acórdão recorrido, e acolher a preliminar de
decadência parcial, para o fim de reconhecer a decadência dos créditos tributários lançados
relativos às receitas relativas ao período de apuração de janeiro de 2015, nos termos do artigo
150, §4o, do CTN. No mérito, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
No que se refere ao Recurso de Ofício, voto por conhecer do recurso, para negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1493
DF CARF MF
Original